Tribunal: TJBA
Processo: 8010965-38.2024.8.05.0229
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-09
Data de publicação: 2026-06-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8010965-38.2024.8.05.0229

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: BANCO AGIPLAN S.A.

Advogado(s)
:
AMANDA ALVARENGA CAMPOS VELOSO

APELADO: ALOISIO BARBOZA OLIVEIRA

Advogado(s)
:
GUSTAVO ALVES MARTINS

PJ - 02

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ASSINATURA ELETRÔNICA. FRAUDE NA CONTRATAÇÃO. DESPROVIMENTO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar a inexistência de 2 contratos de empréstimo consignado, condenar a instituição financeira à restituição em dobro dos valores descontados indevidamente do benefício previdenciário da parte autora (autorizada a compensação com os valores depositados na conta) e ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de indenização por danos morais.

2. As questões em discussão consistem em verificar a validade da contratação dos empréstimos consignados por meio de biometria facial, o cabimento da repetição do indébito em dobro e a configuração de danos morais indenizáveis decorrentes dos descontos no benefício previdenciário.

III. Razões de decidir

3. A relação estabelecida entre as partes é de consumo, o que atrai a aplicação do Código de Defesa do Consumidor e a inversão do ônus da prova. Incumbia à instituição financeira demonstrar a regularidade da contratação.

4. Embora a legislação admita a contratação eletrônica por biometria facial, os documentos apresentados pela instituição financeira apresentam inconsistências graves. A mesma fotografia (selfie), com idêntica data e horário de captura, foi utilizada para validar 2 contratos distintos, sendo que 1 dos contratos possui data de emissão anterior à própria captura da biometria. Tais falhas afastam a presunção de validade da manifestação de vontade do consumidor.

5. A devolução em dobro dos valores descontados indevidamente é cabível, pois a conduta da instituição financeira de averbar descontos sem a devida comprovação de contratação válida contraria a boa-fé objetiva. Não se configura engano justificável, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.

6. O desconto indevido em benefício previdenciário de natureza alimentar ultrapassa o mero aborrecimento, pois priva o beneficiário de recursos necessários para sua subsistência, configurando dano moral. O valor de R$ 5.000,00 atende aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

7. Recurso de apelação conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: "1. A utilização da mesma biometria facial para validar contratos distintos, aliada a inconsistências de datas nos documentos eletrônicos, invalida a contratação de empréstimo consignado por ausência de comprovação inequívoca do consentimento do consumidor. 2. Os descontos indevidos realizados em benefício previdenciário decorrentes de fraude na contratação geram o dever de restituir os valores em dobro e de indenizar por danos morais, dada a natureza alimentar da verba."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº 8220287-69.2025.8.05.0001,
da Comarca de Santo Antônio de Jesus, em que figura como Apelante
BANCO AGIPLAN S.A.
e como Apelado
ALOISIO BARBOZA OLIVEIRA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO,
nos termos do voto do Relator.

Sala de sessões, ___ de _______________ de 2026.

Presidente

Des. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

Procurador (a) de Justiça